Tribunal: TJDFT
Processo: 0726646-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726646-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAROLDO AILTON RODRIGUES, SHEILA REJANE DE ARAUJO AGRAVADO: PAULO OLIVEIRA LIMA D E S P A C H O Considerando que os agravantes não formularam pedido de concessão de efeito suspensivo/tutela recursal antecipada, recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2021. ANA CANTARINO Relatora